Tribunal: TJSP
Processo: 1500685-92.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500685-92.2018.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
ANNELIES DE ARAUJO FARIA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
2
VOTO No 14.877 (Digital)
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
Apelante: ANNELIES DE ARAUJO FARIA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANNELIES DE ARAUJO FARIA DOS
SANTOS, qualificada nos autos, foi condenada às penas de 04
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e
oitenta e cinco) dias-multa, no piso, como incursa no artigo 33, §
4o, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 (fls. 241/254).
Inconformada,
apela
(fls.
275/287),
postulando
absolvição
ante
a
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, requer a) a aplicação da causa especial de
diminuição insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, em
fração maior do que a aplicada pelo magistrado sentenciante; b) o
afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei de Drogas; c) a substituição da pena carcerária
por restritiva de direitos, com abrandamento do regime prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
3
imposto; e, d) a diminuição da pena de multa ante sua
hipossuficiência.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 290/291),
mesmo posicionamento da d. Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer (fls. 324/337).
O Advogado apresentou oposição expressa
ao julgamento virtual (fls. 320/321).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 04 de
novembro de 2018, por volta das 09h30m, no interior de
estabelecimento penitenciário Centro de Detenção Provisória,
localizado na Rodovia Amador Bueno da Veiga no 5000, Bairro
Gurilândia, na cidade e comarca de Taubaté, ANNELIES DE
ARAÚJO FARIA DOS SANTOS trazia consigo, para o fito de
entregar a consumo de terceiro, mediante fornecimento gratuito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
4
sem autorização e em desacordo com disposição legal e
regulamentar, setenta e quatro centigramas (0,74 g) de maconha,
determinante de dependência física e psíquica.
Encontrava-se
o
estupefaciente
acomodado e oculto em elástico para cabelo que a indiciada trazia
preso junto a um dos braços, costurada a droga no interior dessa
presilha elástica. A droga foi apreendida em seu poder ao ser
fiscalizada
por
agentes
penitenciárias
ao
ingressar
no
estabelecimento penal para visita a preso (Wilker Jhones do
Nascimento) para quem ela pretendia fornecer o entorpecente.
Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 07), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 10/11)
e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 89/91).
Em Audiência de Custódia, a ré disse que
emprestou um elástico de cabelo de pessoa desconhecida sem
saber que havia droga naquele objeto, não sabendo esclarecer o
nome da pessoa.
Em Juízo, inovando, disse que é usuária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
5
drogas e escondeu a maconha no seu elástico de cabelo para
andar na rua, porém se esqueceu de retirá-lo antes de adentrar o
estabelecimento penitenciário e, colocou o elástico no braço,
porque é proibido entrar com o cabelo preso.
Contudo, as versões exculpatórias não são
críveis e restaram dissociadas do acervo probatório reunido nos
autos.
A autoria também restou suficientemente
alicerçada na prova oral coligida (depoimentos nos autos
digitais), notadamente nos coesos depoimentos prestados pelas
agentes penitenciárias responsáveis pela prisão em flagrante as
quais relataram que, durante revista com scanner, notaram que a
ré estava com um elástico grosso no braço, objeto que não é
permitido entrar no estabelecimento prisional. A agente Maria
Josiane abordou a ré e encontrou o produto que ela tentava levar
para dentro, sendo que a acusada alegou não saber da existência
da droga. O procedimento padrão é examinar todos os elásticos,
inclusive de crianças, pois é comum a tentativa de introduzir
drogas nesses objetos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
6
As testemunhas arroladas pela Defesa,
Anderli Paula de Souza, Edilene Aparecida de Moura da Silva,
Luana Mara Nogueira, Anne Grazielle da Silva Martins, Ana
Flávia Silva Gonçalves (fls. 204/208), não presenciaram os fatos,
limitando-se a atestar os bons antecedentes da ré, o que a toda
evidência não é suficiente para infirmar a responsabilidade penal
de ANNELIES.
Destarte, a condenação de ANNELIES
pelo crime de tráfico de drogas era mesmo de rigor e deve
prevalecer.
Ora, a ré entrou em contradição ao
admitir, em Juízo, que ela própria tinha escondido a droga,
quando em audiência de custódia negou saber da presença da
droga.
Ademais, a ré já visitava o companheiro
há 08 meses, de modo que conhecia perfeitamente as regras de
conduta para adentrar no estabelecimento prisional.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo
e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
7
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância
com
os
princípios
constitucionais
penais
e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Passo, pois, à análise da dosimetria das
penas.
Inicialmente, as penas foram estipuladas
no patamar mínimo cominado à espécie, em 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, embora presente a
atenuante da menoridade relativa, tal circunstância não tem o
condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal, em respeito
ao disposto na Súmula no 231 do Colendo STJ.
Na terceira fase, correto o reconhecimento
da causa de aumento descrita no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06, pois o crime foi cometido nas dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais.
Ao depois, tratando-se de agente primária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
8
que não se dedica comprovadamente, às atividades ilícitas e nem
integra organização criminosa, era mesmo de rigor o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Considerando-se que ANNELIES foi surpreendida na posse de maconha, ao ingressar em
estabelecimento prisional, o que torna a conduta mais gravosa,
correta a aplicação da fração redutora mínima.
Ao depois, inviável a substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não
obstante a edição da Resolução no 5, de 15/02/2012, e a declaração
de inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no 11.343/06 pelo C.
STF, nos autos do HC 97256/RS, na parte em que “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”, pelas circunstâncias do
caso concreto, não se mostra socialmente recomendável a
substituição, com a observação de que a apelante, com seu ilícito
comportamento, procurava difundir o tráfico de drogas.
É da jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
9
“Não parece razoável que o condenado por tráfico de
entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande
porte, seja beneficiado com essa substituição, porque,
em todas as suas modalidades, trata-se de delito de
extrema gravidade e causador de inúmeros males para a
sociedade, desde a desestruturação familiar até o
incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos,
que, não raro, têm origem próxima ou remota no
comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de
saúde pública em que já se transformou” (STJ, HC
203.403/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe 01/07/2011).
Finalmente, correta a estipulação da
modalidade prisional fechada, por duas razões principais: a uma,
porque foi determinada de forma precisa e correta, nos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, e a duas, porque guarda plena
sintonia com a gravidade do caso concreto e, ainda, com as
seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a
saúde pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação
da pessoa, da família e do convício social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
10
A seguir, melhor sorte não assiste à Defesa
ao pleitear o abrandamento da pena de multa.
Com efeito, o preceito secundário previsto
no artigo 33 da Lei no 11.343/06 decorre da política criminal
estabelecida pelo legislador, o qual optou por um maior rigor no
apenamento do crime de tráfico de drogas, tendo em vista as
graves circunstâncias e consequências inerentes à nefasta
mercancia, com a observação de que a apelante, com seu ilícito
comportamento, procurava difundir e disseminar o uso de
drogas, que, na maioria das vezes, atinge pessoas jovens,
infelicitando-as e arruinando suas vidas futuras.
Desta maneira, a individualização da pena
a ser exercida pelo Estado-Juiz, dentro dos limites previamente
estabelecidos pelo Poder Legislativo
e a isonomia vem
preservada, pois a norma em comento permite ao julgador, com
base nas circunstâncias pessoais do agente e à luz das
especificidades do caso concreto, dosar, segundo seu livre e
prudente arbítrio, o quantum de sanção (prisional e pecuniária)
necessário à reprovação da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500685-92.2018.8.26.0618 -Voto no 14877
11
Não se verifica, pois, a alegada afronta ao
princípio garantista da Constituição Federal.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator